Tribunal: TJDFT
Processo: 0743281-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO DE 1/2 ADEQUADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
1. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/2.
2. Recurso desprovido.